Tribunal: TJPA
Processo: 0817050-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817050-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA VALERIA CAVALCANTE HOLANDA PESSOA, ANDERSON TADEU COSTA PESSOA, BRUNO HENRIQUE HOLANDA PESSOA

AGRAVADO: ARMANDO GRELO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCERTEZA DA BASE DE CÁLCULO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO COMPROVADA. POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM OITIVA PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos à execução de título executivo extrajudicial fundados em contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, determinou o prosseguimento da execução e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução devem ser processados com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se há probabilidade de ilegitimidade passiva de um dos executados; (iii) determinar se a obrigação executada é exigível diante da incerteza da base de cálculo e da não comprovação do implemento da condição suspensiva; e (iv) verificar a regularidade da revogação da gratuidade de justiça sem prévia oitiva da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, restringindo-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem incursão no mérito da demanda executiva.

4.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo, quando não beneficiária a parte da gratuidade de justiça.

5.

O contrato de honorários advocatícios foi firmado apenas por dois dos executados, inexistindo justificativa para a inclusão de terceiro que não figurou como contratante, o que evidencia a probabilidade de ilegitimidade passiva.

6.

Os honorários contratuais com cláusula de êxito via de regra é devido pelo espólio, podendo ser de responsabilidade dos contratantes excepcionalmente, quando evidenciado conflito de interesses entre herdeiros, hipótese em que cada um responde pelos honorários de seu patrono.

7.

A cláusula que fixa honorários em percentual sobre “qualquer quantia, bem ou direitos adquiridos no inventário” apresenta incerteza quanto à base de cálculo, especialmente diante da controvérsia acerca da incidência sobre o quinhão individual de cada herdeiro ou sobre o valor global dos bens.

8.

A exigibilidade dos honorários de êxito está condicionada ao efetivo proveito econômico dos herdeiros, inexistindo nos autos prova da alienação de bens ou da percepção de valores que implementem a condição suspensiva.

9.

A formulação de pedido idêntico de honorários contratuais nos autos do inventário e na execução evidencia a possibilidade de litispendência, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido.

10.

A revogação da gratuidade de justiça exige a prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, sob pena de nulidade, o que não foi observado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo quando presentes a relevância da fundamentação, o risco de dano e a incerteza quanto à exigibilidade da obrigação executada.

2.

É ilegítima a inclusão em execução de honorários contratuais de quem não figura como contratante do pacto advocatício.

3.

A cláusula de êxito condiciona a exigibilidade dos honorários à efetiva comprovação do proveito econômico auferido pelos contratantes.

4.

A revogação da gratuidade de justiça sem prévia oitiva da parte beneficiária viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.750.234/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.06.2020; STJ, REsp nº 1.378.389/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.05.2014; STJ, REsp nº 1.701.204/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.02.2019; STJ, REsp nº 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0013976-93.2017.8.14.0008; TJPA, Apelação Cível nº 0805877-36.2020.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0805823-63.2022.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0817050-68.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: CLÁUDIA VALÉRIA CAVALCANTE HOLANDA PESSOA, ANDERSON TADEU COSTA PESSOA E BRUNO HENRIQUE HOLANDA PESSOA

ADVOGADO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR - OAB PA 27.881

AGRAVADO:

ARMANDO GRELO CABRAL

ADVOGADO: ANTONIO BRENO ALVES PINHEIRO - OAB PA 39.000

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

embargos à execução
manejados por
CLÁUDIA VALÉRIA CAVALCANTE HOLANDA PESSOA, ANDERSON TADEU COSTA PESSOA E BRUNO HENRIQUE HOLANDA PESSOA

em face de
ARMANDO GRELO CABRAL
, objetivando desconstituir o feito de execução de título executivo extrajudicial nº:
0824228-38.2025.8.14.0301
, ao argumento de ilegitimidade das partes, incorreção do
quantum
exigido e inexistência de exigibilidade.

Decisão interlocutória:
de ID. 154289876 – nos autos de nº: 0855380-07.2025.8.14.0301-, acolhendo o pedido de reconsideração feito pelo Embargado, recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo e determinou o prosseguimento da execução de nº: 0824228-38.2025.8.14.0301, bem como revogou a gratuidade de justiça aos Embargantes, ora Agravantes.

Recurso:

de agravo de instrumento
por
CLÁUDIA VALÉRIA CAVALCANTE HOLANDA PESSOA, ANDERSON TADEU COSTA PESSOA E BRUNO HENRIQUE HOLANDA PESSOA
anunciando o desacerto da decisão, pois patente a ilegitimidade das partes executadas, a discussão sobre o valor devido (
pois em sendo de êxito e pendente de decisão nos autos do próprio inventário
), sem perder de vista a inexistência de comprovação de condição – aferição econômica – para que a obrigação de pagar fosse exigível.

Ao ID. 29237620, o Juízo plantonista aduziu não ser matéria passível de análise em caso de plantão.

Autos conclusos ao gabinete em 17 de agosto de 2025.

Sob ID. 29251388, verificando a existência de probabilidade do direito e de risco na produção dos efeitos da decisão recorrida, recebi o recurso com efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada ao ID.

29485990
.

Voluntariamente os Agravantes atravessam petição ao ID. 29640360 denominando de “manifestação às contrarrazões”.

Conclusos para julgamento em:
14 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0817050-68.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: CLÁUDIA VALÉRIA CAVALCANTE HOLANDA PESSOA,
ANDERSON TADEU COSTA PESSOA E BRUNO HENRIQUE HOLANDA PESSOA

ADVOGADO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR - OAB PA 27.881

AGRAVADO:

ARMANDO GRELO CABRAL

ADVOGADO: ANTONIO BRENO ALVES PINHEIRO - OAB PA 39.000

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais
.

A controvérsia recursal está centrada na possibilidade de os Embargos à Execução manejados pelos ora Agravantes, na origem, serem ou não processados sob efeito suspensivo.

Antes de mais nada, importa deixar consignado que o Agravo de Instrumento, em sendo um recurso
secundum eventum litis
, tem seu debate de mérito restrito ao acerto ou desacerto da decisão recorrida. Não há possibilidade de incursão do mérito da causa, papel que é da sentença a ser eventualmente proferida pelo togado
a quo
e dos demais recursos gravados de devolutividade ampla.

Destaco que não se está aqui dizendo se o Exequente tem ou não direito a verba honorária contratual, ou muito menos qual o importe eventualmente devido pelos Executados! Não. Nesta oportunidade de Agravo de Instrumento se analisará apenas se os Embargos à Execução devem ou não ser recebidos e processados sob efeito suspensivo e se está correta a decisão que se retratou da anteriormente proferida e determinou o processamento sem o referido efeito.

Pois bem.

Na hipótese, entendo ser o caso de ratificar a compreensão aquando do recebimento do recurso, com os devidos retoques atinentes ao momento processual presente, a qual transcrevo para melhor compreensão.
In verbis:

“(...) Nesta ordem de ideias, no que tange a probabilidade do direito da Requerente, tal assim
se mostra perceptível
, o que pelo menos a priori demanda na suspensão dos efeitos da decisão interlocutória recorrida e de modo muito objetivo pontuo.

ARMANDO GRELO CABRAL
executa contrato de honorários advocatícios com clausula de êxito pactuado com ANDERSON TADEU COSTA PESSOA com anuência de CLAUDIA VALERIA CAVALCANTE HOLANDA PESSOA. A prestação do serviço advocatício consistia na inventariança judicial de Victor André Holanda Pessoa – autos nº: 0850071-73.2023.8.14.0301.

Pois bem.

No que tange a tese de ilegitimidade, vejo parcial acerto, uma vez que embora os honorários contratuais não sejam devidos pelo espólio, mas sim por aqueles que figuram como contratantes, não houve pelo Exequente (ora agravado) justificativa para inclusão de terceira pessoa “Bruno” que não figurou como contratante no pacto em execução.

Ademais, o parâmetro de aferição da verba honorária
30% (trinta por cento) sobre qualquer quantia, bem ou direitos adquiridos no inventário pelos herdeiros
pende de análise a respeito de sua extensão, uma vez
que robusta a dúvida sobre sua incidência (de que o valor deveria ter por base o aferido individualmente por cada herdeiro contratante) e não por base o valor global do bem.

Ao lado disso, ao ID. 138907569 dos autos de inventário, o Agravado manejou idêntico pedido de fixação de honorários por êxito sobre a alienação do bem localizado na Rua Daniel Rossi, nº 239, Apto nº 122, Santana, São Paulo - SP, CEP 02.019-010, o que em tese configura dupla cobrança e renovação de pretensão já deduzida o que é vedada pela litispendência.

Não menos importante, há nos autos originários de inventário – substrato para o contrato de honorários advocatícios base da execução embargada – debate a respeito do valor dos imóveis e a individualização correta destes que além de gerar efeitos no valor da causa também projeta efeitos reflexos nos respectivos quinhões hereditários, que são a base de cálculo para os honorários de êxito pretendidos.

De mais a mais o Exequente, Embargado na Origem e ora Agravado, não comprovou a efetiva alienação do bem ou qualquer aferição de proveito econômico por parte dos herdeiros no que pertine ao imóvel anunciado, inclusive porque há gravame lançado sobre tal que impede até então sua alienação.

Quanto a gratuidade de justiça, não sobrevieram elementos aptos para afastar a conclusão anterior de hipossuficiência, razão pela qual até então deve ser mantida.
(...)”

No que pertine a legitimidade dos Executados, mormente do coexecutado Sr.
Bruno Henrique Holanda Pessoa
, embora o Agravado faça menção de que este assinou o contrato
tanto
como pessoa natural
quanto
como inventariante, a bem da verdade, não é isso que se colhe do ID. 140193259 dos autos da execução de título extrajudicial. Note-se ainda que se Bruno Henrique Holanda Pessoa tivesse assinado como inventariante, a dívida seria do espólio e não da pessoa natural que exerce esse encargo.

Ademais, os honorários devidos para abertura do inventário são de responsabilidade do espólio, afastando-se essa responsabilidade quando houver conflito de interesses entre aquele que contratou a banca e os demais herdeiros ou a massa patrimonial.

Compreensão que se pode extrair do seguinte precedente:

“(...) 2.
Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário.
No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.750.234/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.) Destaquei.

Há a
probabilidade
de que os Executados sejam ilegítimos para responderem pessoalmente pela verba anunciada como inadimplida e ainda de qualquer forma, não tendo Bruno Henrique Holanda Pessoa figurado no instrumento em execução, é
provável
que seja também ilegítimo, atraindo para si o recebimento dos Embargos de Execução sob efeito suspensivo.

De mais a mais, no que importa ao parâmetro em execução -
30% (trinta por cento) sobre
qualquer quantia, bem ou direitos adquiridos no inventário pelos herdeiros
-,
a despeito de nesta oportunidade não se analisar se a alíquota (30%) é razoável ou não,
nota-se que a base de cálculo de incidência é
incerta
, pois há robusta a dúvida sobre sua incidência (de que o valor deveria ter por base o aferido individualmente por cada herdeiro contratante) e não por base o valor global do bem.
Pergunto em retórica:
É 30% sobre o quê? Quais bens já foram revertidos em proveito econômico? É 30% de cada herdeiro ou 30% divididos para cada um? Qual a incidência sobre quem não contratou a prestação? São essas dúvidas que precisam ser mais bem esclarecidas na origem e, por conseguinte, afastam a certeza da individualização da obrigação.

De mais a mais, conforme percebido inicialmente, ao ID. 138907569 dos autos de inventário, o Agravado manejou idêntico pedido de fixação de honorários por êxito sobre a alienação do bem localizado na Rua Daniel Rossi, nº 239, Apto nº 122, Santana, São Paulo - SP, CEP 02.019-010, o que em tese configura dupla cobrança e renovação de pretensão já deduzida o que é vedada pela litispendência.

Esclareço ao Agravado que a litispendência é quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir, não sendo necessário o quarto requisito por ele inserido em contrarrazões a saber: “deliberação judicial no inventário acerca da verba honorária(...)”.

É a redação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 337 do CPC:

Art. 337. (
omissis
)

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Eis o cenário que temos:

1.

Armando Grelo Cabral acionando nos autos de inventário Claudia Valéria Cavalcante Holanda Pessoa, Anderson Tadeu Costa Pessoa e Bruno Henrique Holanda Pessoa. Nos autos da execução manejada figuram as mesmas partes.
Presente a identidade de partes.

2.

Armando Grelo Cabral
reclama nos autos de inventário por verba contratual não adimplida. Nos autos da execução manejada há a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de pagamento.
Presente a identidade de pedido e causa de pedir.

3.

Armando Grelo Cabral possui 2 (duas) pretensões idênticas em processos distintos e ainda em curso (pedido no inventário e pedido na execução).
Presente o requisito das ações em curso.

Patente a eventual ocorrência de litispendência. E colaciono, ainda, tradicional doutrina:

"19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas." (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 687).

Não se perca de vista ainda que há nos autos originários de inventário
– substrato para o contrato de honorários advocatícios base da execução embargada –
debate a respeito do valor dos imóveis e a individualização correta destes que além de gerar efeitos no valor da causa também projeta efeitos reflexos nos respectivos quinhões hereditários, que são a base de cálculo para os honorários de êxito pretendidos.

Vejamos que
primeiro
para que se possa dizer o valor final devido, é necessário aferir com precisão o
quantum
que materializa a expressão
“qualquer quantia, bem ou direitos adquiridos no inventário pelos herdeiros”
. Não há como saber exatamente quanto se deve ao ora Agravado, sem saber antes o valor exato do patrimônio do
de cujus
, uma vez que o percentil de remuneração do patrono é sobre ele incidente ou até mesmo sentença transitada em julgado
arbitrando
os honorários proporcionais devidos.

Ressalto ainda, com base na mesma expressão “qualquer quantia, bem ou direitos adquiridos no inventário pelos herdeiros” que há aí uma condição suspensiva para a exigência do valor a título de honorários advocatícios contratuais:
o efetivo proveito econômico pelos herdeiros.

O Exequente, Embargado na Origem e ora Agravado, não comprovou a efetiva alienação do bem ou qualquer aferição de proveito econômico por parte dos herdeiros no que pertine ao imóvel anunciado, inclusive porque há gravame lançado sobre tal que impede até então sua alienação.

Lança-se uma ideia de que
verbalmente
foi informado de uma proposta a respeito de outro patrimônio do
de cujus
, contudo não se trouxe, nos autos da execução de contratos de honorários, qualquer prova idônea de que a condição suspensiva foi percebida para que assim se tornasse exigível a obrigação.

Ressalto que o ônus de provar a ocorrência da condição é de quem alega. (REsp n. 1.378.389/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 13/6/2014.). Ou seja, cabe ao Exequente, ora Agravado, o ônus de provar que houve percepção de valores pelos herdeiros.

Assim, uma vez que o Agravado
– na execução –
anuncia o valor que pretende diante da informação de alienação de bem (a despeito da possibilidade de arbitramento como já dito), em não comprovada a ocorrência da condição de exigibilidade é provável que até então a obrigação (honorários de êxito) não possa ser exigível.

Por fim, quanto a parte da decisão que revogou a gratuidade de justiça, não se percebeu seu acerto procedimental. Explico.

A 2ª Turma de Direito Privado este e. Tribunal, da qual esta Relatora faz composição, possui compreensão consolidada no sentido de que
para que a justiça gratuita seja indeferida ou seja revogada, deve haver antes a oitiva da parte a ser afetada.

Cito:
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013976-93.2017.8.14.0008 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025); (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805877-36.2020.8.14.0028 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805823-63.2022.8.14.0040 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025).

Refirmando a compreensão do STJ:

“(...) IV - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8º, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. (...) (REsp n. 1.701.204/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

Da leitura dos autos dos Embargos à Execução, entre o pedido de reconsideração de ID. 154229341 e a decisão que revogou a gratuidade de justiça, ID. 154289876,
não houve a intimação da parte beneficiária para se manifestar a respeito de eventual revogação da benesse
o que atrai a o desacerto
procedimental
da retirada do benefício.

Eventual ausência de condição de hipossuficiência deve ser mais bem analisada pelo togado
a quo
, após oportunização de fala para ambas as partes sobre eventual revogação.

Ressalto, por oportuno e assim, em guisa de arremate, que conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, não há discricionariedade do julgador para recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo ainda que estando presente os requisitos [(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo caso a parte não seja beneficiária da gratuidade]. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.)

Do que se colhe, e mantendo a compreensão erigida na liminar deste recurso, há a probabilidade de direito dos Embargantes e risco no prosseguimento da execução principal que demanda o recebimento dos embargos à execução sob efeito suspensivo, importando em equívoco a decisão que
– inclusive sem ouvir a parte adversa –
se retrata do recebimento e da concessão da gratuidade.

Ante o exposto, sou no sentido de se
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de ID. 154289876, e assim fazendo voltar a viger a decisão de ID.

145874408 que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo e deferiu a gratuidade de justiça aos Embargantes.

1.

Ressalto que a decisão de ID. 145874408, por ser provisória, detém caráter precário, podendo ser modificada se ocorrer modificações de fato e de direito.

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026